Tribunal: TJSP
Processo: 1056247-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de partida. Passageira que foi acomodada em outra aeronave para embarque oito horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para alimentação e acomodação em outro voo à

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de partida. Passageira que foi acomodada em outra aeronave para embarque oito horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para alimentação e acomodação em outro voo à passageira pela empresa ré. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não configurados. Ato atentatório à dignidade da justiça. Multa aplicada por ausência da autora em audiência de conciliação (art. 334, § 10, do CPC). Afastamento. Advogado constituído com poderes para transigir e firmar acordos. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1056247-51.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
CAMARGO SANCHES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator, vencidos em parte o 2o Desembargador, que declara, e o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19522
Apelação no 1056247-51.2018.8.26.0002 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Simone Camargo Sanches
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Juiz: Théo Assuar Gragnano
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo
internacional. Atraso de voo de partida. Passageira que foi
acomodada em outra aeronave para embarque oito horas após o
contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a
ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do
STJ. Prestação de assistência para alimentação e acomodação em
outro voo à passageira pela empresa ré. Ausência de comprovação
do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais
não configurados. Ato atentatório à dignidade da justiça. Multa
aplicada por ausência da autora em audiência de conciliação (art.
334, § 10, do CPC). Afastamento. Advogado constituído com poderes
para transigir e firmar acordos. Sentença de improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
298/301, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
na ação indenizatória por danos morais proposta por Simone Camargo Sanches contra Latam
Airlines Group S/A. A autora foi condenada a arcar com as custas e despesas do processo, e a
pagar aos advogados da Latam honorários de 10% do valor atualizado da causa. Referida
decisão, considerando que a ausência da parte autora à audiência de conciliação, injustificada,
enseja a penalidade prevista no §8o do art. 334 do Código de Processo Civil, condenou a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Simone, também, ao pagamento de 1% do valor atualizado causa, a reverter em favor do
Estado, ressaltando que o numerário deve ser recolhido na forma indicada na Portaria n.
9349/2016 da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, no prazo de quinze dias, sob
pena de extração de certidão de débito e encaminhamento à Secretaria da Fazenda para
cobrança. Por fim, observado que os honorários da conciliadora devem ser depositados na
conta dela, indicada no termo da audiência de conciliação, e que o comprovante de fl. 297,
juntado pela Latam, não basta para comprovar o pagamento, foi determinado a parte a
comprovação do referido pagamento em dez dias.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, que pleiteou
indenização por danos morais devido à falha na prestação de serviço, consubstanciada no
atraso/cancelamento do voo contratado e na longa espera por mais de nove horas, devido à
manutenção não programada na aeronave. Afirma que apesar de a empresa apelada ter
fornecido alimentação e pernoite, deixou de cumprir em parte a Resolução 400/2016 da Anac,
pois não a reacomodou logo no primeiro voo, causando-lhe aflição, angústia e desassossego, à
mercê da empresa agravada e aos seus interesses. Assevera existência de parâmetros para a
configuração dos danos morais, em especial o tempo de espera para a solução do problema,
oferta de alternativas para melhor atendimento aos passageiros, informações claras e precisas
aos consumidores, ressaltando que só soube do atraso próximo da hora do embarque. Diz
evidente a responsabilidade da apelada pelo dano moral por ela sofrido, inclusive pela perda do
tempo que lhe seria útil ao descanso, destinado na solução de problemas de causas alheias à sua
responsabilidade e vontade. Requer a condenação da ré a compensar os danos morais sofridos
no patamar de R$7.000,00 e sua desoneração no pagamento de 1% sobre o valor da causa em
favor do Estado por sua ausência na audiência de conciliação, considerando que a procuração
confere aos patronos poderes para negociar e transigir. Pugna pelo provimento do recurso,
condenando a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios
no patamar de 20%, bem como dos honorários integrais da conciliadora (fls. 304/315).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 316/319).
A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r.
sentença (fls. 322/335).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Versa o feito sobre indenizatória por danos morais (fls. 59/68).
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
A autora na inicial afirma que adquiriu passagens aéreas da ré para
transporte aéreo de São Paulo a Madrid, mas o voo foi cancelado por motivos técnicos e ela só
foi reacomodada em outra aeronave 8h12m depois e teve sua chegada em Madri postergada em
9h11m (fls. 61); que recebeu alimentação e estadia, mas não foi realocada no primeiro voo,
como determinado pela Resolução 400/2016 da Anac. Aponta falha na prestação de serviços,
pois não foi realocada no primeiro voo para Madrid disponível para o mesmo dia e pretende
recebimento de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00 (fls. 58/68).
A ré, por sua vez, alega em sua contestação que houve atraso
imprevisível no voo da autora, todavia foi reacomodada em outra aeronave, portanto ausente a
ilicitude na sua conduta. Assevera que em eventual condenação por danos morais a correção
monetária e a aplicação dos juros deverão ocorrer a partir da publicação da sentença, haja vista
tratar-se de pedido indenizatório por arbitramento e decorrente de relação contratual. Defende a
inocorrência de dano moral passível de indenização e a improcedência da demanda (fls.
232/252).
Depreende-se dos autos que a autora/apelante inobstante tenha sido
reacomodada em outra aeronave oito horas e doze minutos depois e teve sua chegada em Madri
postergada em nove horas e onze minutos, não sofreu qualquer constrangimento moral, mas
apenas meros dissabores. Ressalte-se que à autora/apelante, antes de pegar o outro voo, como
mencionado na inicial (fls. 61, item 04), recebeu assistência para alimentação e hospedagem
por conta da empresa ré, nos termos das normas específicas na Resolução no 400 da Anac, não
havendo provas de que a assistência tenha sido insuficientemente prestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO
EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS
RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se,
diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço -
atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou
dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo
ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano
moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para
a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3.
Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto
o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo -
que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa
não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas
alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel
custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a
capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de
parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo
para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva,
como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa
humana do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências graves,
por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6.
Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no
caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é considerado
significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe
27/05/2014).
Neste sentido também o entendimento do MM. Juiz originário (fls.
95/96):
“No presente caso, a petição inicial não indica qualquer outra
consequência do atraso que não a espera, em si, de nove horas.
Deveras, não consta se se cuidava de viagem a trabalho ou a lazer, se
algum compromisso profissional ou passeio deixou de ser realizado
em razão da demora, ou se havia um especial desconforto, decorrente
e condições pessoais, em viajar durante o dia.
Resta apenas o atraso em si, portanto, como já sinalizado. Mas o
transtorno da espera foi consideravelmente atenuado pelo
fornecimento de hospedagem.
Ainda que não tenha SIMONE podido dormir longas horas em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da necessidade de apresentar-se na manhã seguinte para embarque,
não identifico, como consequência do atraso, nas circunstâncias
delineadas nestes autos, lesão a direito da personalidade
(integridade psíquica), a autorizar o arbitramento de indenização por
danos morais.
Conclusão.
Posto isso, promovendo a extinção da fase de conhecimento do
processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), julgo
IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.” (fls.
300/301).
A apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito,
consistente em prejuízos que lhes foram causados pela demora no embarque, ônus que lhe
cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil/15, salientando que
o atraso total foi de em torno de 9 horas.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“Transporte aéreo de pessoas. Reparatória de danos morais. Atraso
de voo por quatro horas e meia. Situação cotidiana, sem repercussão
na esfera moral. Alegado prejuízo a compromisso profissional não
comprovado. Danos morais não verificados. Improcedência.
Apelação não provida e majorada a verba honorária.” (TJSP;
Apelação Cível 1036969-61.2018.8.26.0100; Relator: GIL COELHO;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
03/12/2018).
Assim, descabido o pleito da autora de pagamento de indenização
pelos danos que alega ter suportado por não ter chegado ao seu destino na hora marcada.
De outra feita, o pedido de desoneração no pagamento de 1% sobre o
valor da causa em favor do Estado por sua ausência na audiência de conciliação merece
guarida.
O artigo 334, §10, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor
que, na audiência de conciliação: “§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”
A autora nomeou seu procurador com amplos poderes, podendo
reconhecer a procedência dos pedidos, transigir, desistir, renunciar o direito que se funda a
ação, receber, dar quitação, podendo inclusive substabelecer, conforme verificado no
instrumento de mandato acostado aos autos (fls. 70). Outrossim, o patrono da autora se
manifestou em favor da autocomposição (fls. 254/257) e, designada audiência para tentativa de
conciliação, compareceu à audiência, que restou infrutífera (fls.292/295).
Portanto, respeitada a decisão do magistrado sentenciante, afasta-se a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.

Confissão de dívida firmada pela autora
Inadimplemento -
Apontamento junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
Multa aplicada por ausência da autora em audiência de
conciliação (art. 334, § 8o, do CPC) Afastamento Requerente que
estava representada por advogado com poderes para transigir e
firmar acordos (art. 334, § 10 do CPC) Dívida que se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível e legítimo o apontamento levado a efeito, de acordo com
conjunto probatório trazido aos autos Acolhimento do recurso para
afastamento da aludida multa (art. 334, § 8o, do CPC) Recurso
parcialmente provido para tal fim.*” (TJSP; Apelação Cível
1083310-48.2018.8.26.0100; Relator: HERALDO DE OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro:
26/07/2019)
“ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Audiência de
conciliação - Multa aplicada em razão da ausência injustificada da
Autora, ora Agravante Impossibilidade Agravante que estava
representada por seu patrono, com poderes específicos para transigir
e compor acordos Inteligência do disposto no artigo 334, §10, do
CPC - Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2037563-33.2019.8.26.0000; Relator: MARIO DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data
de Registro: 02/04/2019)
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido, para
afastar a multa arbitrada, mantendo-se no mais a r. sentença apelada pelos seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056247-51.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Simone Camargo Sanches
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15789
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, apenas em
relação à indenização por dano moral, pois que acompanho quanto à desconstituição da
multa. É que no caso, do cancelamento do voo ao voo reacomodado ocorreram fatos
objetivos decorrentes da conduta da área que extrapolam a seara do mero dissabor,
situando-se na esfera do reflexo subjetivo íntimo configurador de dano moral. De fato,
cuida o ocorrido de voo internacional, no qual a passageira foi liberada no aeroporto às
23 horas para retornar às 6:00 horas para o voo realocado. Pertinente o fundamento de
que “4. Apesar da LATAM ter fornecido alimentação e estadia, esta deixou de cumprir
em parte a Resolução no 400/2016 da ANAC ao não fornecer acomodação no primeiro
voo para Madri, mesmo com conexão em outros destinos como Rio de Janeiro ou outros
pontos da Europa”, pois que demonstrado. O atraso foi de 9:11 horas. Elementos
objetivos que caracterizam dano moral, repete-se. Nessa quadra, provejo parcialmente
o recurso e arbitro indenização de R$ 8.000,00, a tanto considerando as circunstâncias e
consequências do evento danoso (CC, art. 944), bem como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo valor incapaz de causar enriquecimento
ilícito à passageira, ou dano financeiro à área. O valor comporta atualização monetária
pela tabela de débitos judiciais deste julgamento, o do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1o),
contados da citação (CC, art. 405) diante da natureza contratual do evento, ocorrido no
âmbito do contrato de transporte aéreo. O decaimento segue invertido, mas incidindo os
honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12C36920
10
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12DBD504
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056247-51.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.